Tribunal: STF
Processo: ARE 1273084
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ESCOLA PÚBLICA. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: corrigir erro, suprir omissão, contradição ou obscuridade. 



    2. Afastamentos significativos entre a residência da criança e sua escola podem inviabilizar seu acesso à educação, dificultando o exercício de um direito que lhe é assegurado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 



    3. Assim, diante da ordem jurídica vigente, torna-se indubitável o dever do Distrito Federal de assegurar o efetivo acesso à escola próxima à residência da criança/adolescente, de modo a não inviabilizar sua educação escolar. 



    4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 208, IV, da CF. Sustenta que, “ao determinar ao Distrito Federal matricular as crianças em escola próxima a sua residência, sem considerar a inexistência de vagas e o número de alunos em fila de espera, o Tribunal de Justiça prolator do v. acórdão recorrido conferiu interpretação equivocada do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal”.



    Em 02.07.2020, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 548).



    O TJDFT determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que “a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão agitada nestes autos gira em torno da transferência da parte recorrida, atualmente com de uma escola da rede pública para outra mais próxima de sua residência, e não da garantia de vaga em creche e pré-escola de crianças de zero a cinco anos de idade”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do Tribunal a quo, no que diz respeito ao afastamento significativo entre a residência da criança e sua escola, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 08 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator